Tribunal: STF
Processo: Pet 14234
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão deduzido por Jaques Wagner dos efeitos da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da Rcl nº 43.007/DF, que reconheceu, em relação ao reclamante originário, a imprestabilidade dos elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, e de todos os demais elementos que deles decorrem.



    Narra o requerente que



    “A Reclamação Constitucional nº 43.007/DF, sob a relatoria de Vossa Excelência, representa um marco no controle da higidez do devido processo legal no Brasil, em especial nos feitos oriundos da chamada “Operação Lava Jato”. Naquele julgamento, esta Suprema Corte, analisando provas obtidas por meio do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos sistemas clandestinos Drousys e MyWebDay B, firmou tese de caráter vinculante e com eficácia erga omnes, declarando:



    (...)



    A decisão não apenas afastou a utilização dos arquivos brutos extraídos dos sistemas clandestinos, mas alcançou todo e qualquer documento, laudo ou relatório que deles derive, consagrando a aplicação, em sua máxima amplitude, da teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    Essa teoria, consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, estabelece que provas ilícitas, bem como as delas derivadas, não podem ser admitidas no processo, sob pena de nulidade absoluta. O princípio não se limita ao processo penal, mas irradia seus efeitos para todas as esferas processuais, inclusive a improbidade administrativa, cuja gravidade e sanções exigem observância estrita do devido processo legal. 



    A amplitude da decisão desta Corte se explica justamente pela necessidade de estancar os efeitos deletérios da utilização de provas cuja origem está contaminada. A Odebrecht, como é de conhecimento público e notório, instituiu o Setor de Operações Estruturadas para gerir pagamentos ilícitos, fora da contabilidade oficial. Esse setor era operacionalizado por softwares clandestinos — Drousys e MyWebDay B — que, como reconheceu o STF, não possuem cadeia de custódia legítima, sendo imprestáveis como fontes probatórias. 



    Portanto, qualquer documento que tenha sido produzido com base nos dados desses sistemas, ainda que submetido a laudos periciais posteriores ou apresentado em diferentes formatos, encontra-se igualmente imprestável. Não se trata de uma faculdade ou de interpretação restritiva: trata-se de comando vinculante, cuja inobservância caracteriza afronta direta à autoridade desta Suprema Corte.



    II. DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL 



    No âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 1017830-24.2019.4.01.3300, que tramita perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, a defesa do ora Requerente suscitou expressamente a preliminar de imprestabilidade das provas contaminadas, apontando, de maneira detalhada, os documentos cuja origem remonta ao acervo da Odebrecht, notadamente ao Setor de Operações Estruturadas alimentado pelos sistemas Drousys e MyWebDay B, oportunidade em que requereu, como via de consequência, a extinção daquela decisão, na linha do que estabeleceu este egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que, por decisão lançada sob ID 2193076756 (em anexo), o Juízo natural rejeitou a preliminar, sob a justificativa de que não teria havido demonstração suficiente do vínculo dos documentos com os sistemas mencionados. 



    Essa fundamentação, entretanto, revela-se absolutamente equivocada e frontalmente contrária à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 43.007/DF.”



    Nesse sentido, argumenta o seguinte:



    “Primeiramente, porque o STF, ao fixar a tese, não condicionou a extensão dos efeitos da imprestabilidade à apresentação de qualquer outro detalhamento ou comprovação suplementar. Ao contrário, a decisão foi clara ao declarar a ilicitude dos elementos obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos sistemas Drousys e MyWebDay B, “bem assim de todos os demais elementos que deles decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”. 



    Dito de outra fora, significa dizer que caberia ao juízo natural, diante da simples identificação de que os documentos apresentados pelo Ministério Público Federal derivam, direta ou indiretamente, do acervo da Odebrecht, reconhecer sua imprestabilidade. A exigência de uma demonstração além da já realizada pela defesa equivale, na prática, a negar aplicação ao efeito erga omnes e vinculante da Reclamação nº 43.007/DF. É o que está a ocorrer. O juízo natural, com as devidas licenças, nega a aplicação, vigência, força vinculante e autoridade da decisão do STF. 



    Em segundo lugar, a defesa, ainda assim, apresentou fundamentação robusta, identificando com precisão os documentos contaminados, indicando os respectivos IDs processuais e descrevendo de que modo cada um deles se vincula ao material declarado imprestável. A negativa do Juízo foi genérica e lacônica, sem enfrentar a especificidade das indicações feitas pela defesa, o que agrava ainda mais a violação. 



    Trata-se, portanto, de um ato judicial que não apenas deixou de aplicar a decisão vinculante do STF, mas a ela se opôs de forma direta, criando um cenário de insegurança jurídica e de afronta à autoridade desta Corte.



    (...)



    Como é público e notório, a Odebrecht mantinha, no âmbito do chamado “Setor de Operações Estruturadas”, sistemas paralelos e clandestinos – Drousys e MyWebDay B – destinados a gerenciar pagamentos ilícitos a agentes públicos e privados. Esses sistemas foram apreendidos e explorados no contexto da chamada “Operação Lava Jato” e, posteriormente, serviram de base ao Acordo de Leniência da Odebrecht, celebrado em 2016/2017. 



    A partir desse acordo, foram produzidos e entregues a diversas instâncias, inclusive à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, planilhas internas, registros de pagamentos, quadros comparativos e documentos empresariais que não têm origem pública ou autônoma, mas sim derivam diretamente daqueles sistemas. 



    A decisão desta Suprema Corte foi explícita ao declarar imprestáveis:



    (...)



    A expressão “todos os demais elementos que deles decorrem” abrange, com clareza, laudos periciais, relatórios oficiais e documentos que, embora aparentemente revestidos de formalidade, se originam ou se sustentam nos dados brutos contaminados. 



    No caso concreto, a análise da ação de improbidade em trâmite perante a 16ª Vara Federal da Bahia evidencia que os documentos utilizados pelo MPF derivam diretamente desse acervo ilícito. 



    Exemplificativamente: 



    • o Laudo Pericial nº 2448/2017, produzido pela Polícia Federal, embora formalmente oficial, analisou planilhas e registros internos entregues pela própria Odebrecht no contexto do acordo de leniência, sem fonte independente; 



    • o Relatório Pericial nº 2740/2016, da mesma forma, consolidou quadros comparativos e planilhas fornecidas pela construtora, também originárias do Setor de Operações Estruturadas; 



    • as planilhas e documentos do Apenso I (ID 2178752755), incluindo contratos de financiamento e estudos econômico-financeiros, foram incorporados ao IPL nº 864/2013 como parte do acervo encaminhado em decorrência da colaboração da Odebrecht; 



    • os documentos reapresentados pelo MPF (ID 2179654667) derivam do mesmo conjunto e, além disso, apresentam parte ilegível, o que agrava a violação ao contraditório e à ampla defesa. 



    Assim, relativamente aos documentos que instruem a ação de improbidade administrativa sua origem é inequívoca: derivam do material fornecido pela Odebrecht no acordo de leniência. 



    A contaminação não se afasta pela chancela posterior de órgãos oficiais. A teoria dos frutos da árvore envenenada, já consolidada no direito brasileiro, não admite que um documento nascido de fonte ilícita se torne válido apenas por ter sido objeto de análise pericial ou reapresentado em outro formato. 



    A jurisprudência desta Corte, reforçada na Reclamação nº 43.007/DF, veda expressamente a utilização de provas contaminadas e suas derivações, por violar o art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que garante a inadmissibilidade de provas ilícitas em qualquer processo. 



    Sendo assim, a cadeia de contaminação aqui é direta e inafastável: documentos ilícitos entregues pela Odebrecht ' análise pericial oficial ' utilização pelo MPF na ação de improbidade. A nulidade se transmite por inteiro, impondo-se o reconhecimento da imprestabilidade e a extinção do feito por ausência de justa causa.”



    Ao final, requer:



    “1. Em caráter liminar: a imediata suspensão da tramitação da Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1017830-24.2019.4.01.3300, bem como da audiência de instrução designada pelo juízo de origem, até o julgamento final do presente pedido de extensão; 



    2. No mérito: a extensão dos efeitos da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 43.007/DF ao caso de Jaques Wagner, com o reconhecimento da imprestabilidade das provas juntadas pelo Ministério Público Federal, em razão de sua origem no acervo ilícito da Odebrecht, operacionalizado pelos sistemas Drousys e MyWebDay B;



    3. Por consequência: a extinção da ação de improbidade administrativa em relação a Jaques Wagner, por ausência de justa causa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e dos §§ 6º e 6ºb do art. 17 da Lei nº 8.429/92; 



    4. A expedição de ofício imediato ao Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Bahia, comunicando a suspensão liminar e, ao final, a decisão de mérito, para cumprimento imediato.”



    Em 02/08/2025, deferi a tutela de urgência, para determinar a suspensão da Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1017830- 24.2019.4.01.3300, bem como requisitei informações, com posterior abertura de vista à Procuradoria-Geral da República. (e-doc. 37).



    Sobrevieram aos autos informações (edoc. 39) e manifestação da PGR (e-doc. 43), diante do que determinei que o requerente se manifestasse (e-doc. 45), o que restou devidamente cumprido no e-doc. 46.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o requerente pretende que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF sejam estendidos à ação de improbidade administrativa a que responde (Processo nº 1017830-24.2019.4.01.3300, em curso perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia).



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, deve-se reproduzir, abaixo, a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    (...)



    Como se vê, tanto nos precedentes acima explicitados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, ‘a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam’, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: ‘As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes.’ (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”  



    Verifico que o ora requerente aduz ter contra si ação de improbidade administrativa que possue, ao menos em parte, lastro em elementos de provas derivados, direta ou indiretamente, daqueles fornecidos no âmbito de acordo de leniência da Odebrecht, como planilhas de dados extraídos diretamente dos sistemas utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas (Drousys e My Web Day B) e fornecidos no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante originário foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — transitada em julgado —, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de prova derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht encontram-se nulos.



    Nesse diapasão, relembro que o regime de responsabilização por atos de improbidade administrativa ostenta caráter nitidamente sancionador, tal como reconhecido no julgamento da Pet nº 3.240/DF, ocasião em que o querido e saudoso Ministro Teori Zavascki asseverou o seguinte:



    “(...) embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tenham natureza penal, há profundos laços de identidade entre as duas espécies.” 



    De fato, penso que o direito penal e o direito administrativo sancionador, que ganha contornos nítidos na Lei de Probidade Administrativa, se correlacionam por ambos exteriorizarem a manifestação penalizadora do Estado, subtraindo do cidadão direitos públicos individuais. 



    Assentadas essas premissas, que me parecem fundamentais, mostra-se necessária a exclusão dos autos da ação de improbidade proposta contra o requerente de quaisquer elementos probatórios derivados, direta ou indiretamente, dos mencionados sistemas declarados imprestáveis por esta Suprema Corte.



    De fato, a ação de improbidade administrativa ajuizada contra o requerente está embasada, ao menos em parte, no mesmo suporte probatório, cuja ilicitude foi reconhecida no paradigma invocado, isto é, nas planilhas de controle, documentos e informações obtidas a partir dos Sistemas utilizados pelo “Departamento de Operações Estruturadas” da Odebrecht, estendendo-se o reconhecimento da ilicitude aos elementos de convicção derivados dessas provas. 



    Desse modo, o prosseguimento da ação de improbidade em relação ao requerente, sem que se faça criterioso exame acerca da contaminação de provas que tenham por origem elementos ilícitos, excluindo-se, em consequência, tais provas dos autos, representa flagrante ilegalidade que requer a atuação deste Supremo Tribunal, para o fim de evitar o constrangimento ilegal de submeter o requerente a responder por condutas em relação às quais há suporte probatório contaminado. 



    Nesse sentido, vide, em especial, o quanto decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte na Rcl. 71.505, que em tudo se assemelha à hipóteses destes autos. 



    Ressalto, ainda, que a colheita dos mesmos elementos de prova ou de outros deles derivados em sede de inquérito civil para propositura de ação de improbidade administrativa não tem o condão de afastar a imprestabilidade reconhecida e declarada por esta Suprema Corte, sob pena de se admitir este estratagema como válido para ressuscitar provas nulas, obtidas à margem do sistema legal.



    Por fim, advirto que o pleito de trancamento da ação de improbidade administrativa a que responde o requerente, bem como o exame a respeito do contágio de provas deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, nos moldes do que ficou determinado na Rcl. 43.007, de minha relatoria.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrechet e fornecidos no Acordo de Leniência celebrado pela mencionada empresa, determinando, em consequência, a sua exclusão dos autos da ação de improbidade administrativa (processo nº 1017830-24.2019.4.01.3300, em curso perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia), bem como de quaisquer elementos de provas direta ou indiretamente deles derivados.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente